Tribunal: TJES
Processo: 0034965-16.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0034965-16.2012.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOSE CARLOS XAVIER DE QUEIROZ
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0034965-16.2012.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE:
JOSÉ CARLOS XAVIER DE QUEIROZ
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Por presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e pressupostos subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de apelação criminal interposta em face da r. sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o Apelante pela prática dos crimes previstos nos artigos 305 e 306, da Lei nº 9.503/97, ao cumprimento da pena 01 (um) ano de detenção e 20 (vinte) dias-multa em regime aberto, substituída por 01 (uma) pena restritiva de direito, requerendo, em síntese, sua absolvição.

Tendo ocorrido impugnação específica com relação a materialidade e a autoria delitiva e, não se vislumbrando a presença de vício cognoscível
ex officio
, a hipótese contempla a aplicação do disposto no Art. 599 do CPP (
tantum devolutum quantum appellatum
).

Dito isso, passo à análise do recurso.

É possível extrair-se da denúncia que, no dia 16 de setembro de 2012, por volta das 15:40 horas, o Apelante colidiu com outro automóvel que transitava pela mesma via pública e, sem prestar auxílio, afastou-se do local do acidente.

Após ser localizado, o recorrente foi submetido a exame de alcoolemia, apurando-se o índice de álcool de
1,03 mg/l, correspondente a 20,6 decigramas de álcool por litro de sangue
, comprovando que o mesmo conduzia o veículo automotor sob influência de álcool.

A
materialidade
delitiva pode ser constatada através do Boletim de Ocorrência Policial de fls. 08/09, do teste de alcoolemia de fls. 10/33 e do Relatório final do Inquérito Policial de fls. 34/36.

Já a
autoria
, pode ser comprovada pelas provas testemunhais produzidas sob o crivo do contraditório, e, principalmente, pelo depoimento do recorrente.

Neste ponto, ressalta-se que o Apelante, em juízo(fl. 99) confessa
“que realmente
tinha feito o uso de
bebida
alcoólica antes de dirigir”
; e que após a colisão
“continuou dirigindo
o seu veículo
para um lado, enquanto o outro veículo continuou andando para o outro lado”
.

A testemunha

PM

Dário Simmer Junior, em juízo(fl. 100) confirmou suas declarações prestadas na seara administrativa (fl. 15), afirmando que o Apelante colidiu com outro veículo e se evadiu do local do acidente, sendo abordado por outros dois policiais militares e que os condutores de ambos os veículos foram submetidos ao teste de alcoolemia, sendo constatado que o recorrente estava alcoolizado.

Dito isso, importante registrar que as condutas do Recorrente estão previstas nos Arts. 305 e 306, da Lei 9503/97:

[...] Art. 305. Afastar-se o condutor do veículo do local do acidente, para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída.

Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência. [...].

No tocante ao delito previsto no Art. 305, do CTB, registre-se que o Supremo Tribunal Federal, por meio da ADC nº35, declarou a constitucionalidade do referido dispositivo legal, como se vê:

Ementa: AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. CRIME PREVISTO NO ART. 305 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO NACIONAL. SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA EM ÂMBITO NACIONAL QUANDO DO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM REPERCUSSÃO GERAL. MANUTENÇÃO DO ENTENDIMENTO. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
1.
A regra que prevê o crime do art. 305 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97) é constitucional, posto não infirmar o princípio da não incriminação, garantido o direito ao silêncio e ressalvadas as hipóteses de exclusão da tipicidade e da antijuridicidade.
Precedente. 2. Ação direta julgada procedente.(ADC 35, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 13/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-272 DIVULG 13-11-2020 PUBLIC 16-11-2020 - destaque)

O §1º, do Art. 306, atesta que para que seja reconhecido o crime de embriaguez ao volante é necessário que a conduta seja constatada por (I) concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar; ou por (II) sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora.

No presente caso, a embriaguez restou comprovada pelo teste de alcoolemia, atestando
1,03 mg/l, correspondente a 20,6 decigramas de álcool por litro de sangue
, sendo desnecessária a comprovação da modificação da capacidade motora do agente, nos termos da jurisprudência do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ART. 306 DA LEI N. 9.503/1997. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DELITO DE PERIGO ABSTRATO. DESNECESSIDADE DE PROVA QUANTO À ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE MOTORA DO AGENTE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A inversão do julgado não demanda reexame do acervo fático-probatório que instrui o caderno processual, mas, tão somente, a correta exegese da legislação que rege a matéria e, portanto, não incide, na hipótese, o óbice da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. 2. A jurisprudência sedimentada desta Corte Superior de Justiça está fixada no sentido de que
é de perigo abstrato o delito previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, sendo desnecessária a demonstração da efetiva potencialidade lesiva da conduta; e de que, para a tipificação do citado crime, a partir da vigência das Leis n. 11.705/2008 e 12.760/2012, não há exigência quanto a estar comprovada a modificação da capacidade motora do Agente.
Assim, não há falar em absolvição ao argumento de que não ficou demonstrada a alteração da capacidade psicomotora. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no AREsp 1829045/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 27/08/2021 - destaque)

Ainda de acordo com o entendimento jurisprudencial, o crime em comento é de perigo abstrato, não se exigindo a demonstração da efetiva potencialidade lesiva da conduta daquele que conduz veículo em via pública em estado de embriaguez.

Assim, não se faz necessário comprovar que o acusado dirigia perigosamente ou expondo risco a terceiros, não havendo que se falar em atipicidade da conduta.

Desse modo, as provas produzidas não deixam dúvidas de que o recorrente conduziu o veículo alcoolizado e, após colidir com outro veículo, afastou-se do local com o intuito de fugir à sua responsabilidade, razão pela qual mantém-se a sentença.

Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PROCESSO Nº 0034965-16.2012.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE:
JOSÉ CARLOS XAVIER DE QUEIROZ
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE TRÂNSITO –
AFASTAMENTO DO LOCAL DO ACIDENTE -
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE –
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – TESTE DE ALCOOLEMIA -
ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE MOTORA DESNECESS
ÁRIA -
PERIGO ABSTRATO - RECURSO IMPROVIDO.

1- As provas produzidas, mormente a confissão do réu, não deixam dúvidas de que o recorrente conduziu o veículo
alcoolizado e, após colidir com outro veículo, afastou-se do local com o intuito de fugir à sua responsabilidade
, o que é suficiente para imputa
r-lhe as condutas previstas nos Arts. 305 e
306, CTB.

2-
A embriaguez restou comprovada pelo teste de alcoolemia, sendo desnecessária a comprovação da modificação da capacidade motora do agente, nos termos da jurisprudência do STJ.

3
- É de perigo abstrato o delito previsto no Art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro, sendo desnecessária a demonstração da efetiva potencialidade lesiva da conduta. Jurisprudência do STJ.

4- Recurso conhecido e
des
provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.